Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Processo No: 0719128-32.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL LUIS DE SOUZA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover. Mantenho a decisão Id. 12180976. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora